Tribunal: TJSP
Processo: 2026229-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Ação de arbitramento de aluguel de imóvel comum adquirido na constância do casamento. Competência de uma das dez primeiras Câmaras da Seção de Direito Privado (Resolução no 623/2013, art. 5o, inc. I, I.27). Recurso não conhecido